Tribunal: TJSP
Processo: 1006335-72.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que extinguiu o feito, sem análise do mérito, em razão do descumprimento da decisão de fls. 48 e, por consequência, a ausência do preenchimento de desenvolvimento regular e válido do processo. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Decisão que determinou a reapresentação de procuração com firma reconhecida a fim de cautelar fraude processual decorrente de litigância em

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que extinguiu o feito, sem análise do mérito, em razão do descumprimento da decisão de fls. 48 e, por consequência, a ausência do preenchimento de desenvolvimento regular e válido do processo. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Decisão que determinou a reapresentação de procuração com firma reconhecida a fim de cautelar fraude processual decorrente de litigância em massa. Cabimento. Medida que se compatibiliza com recomendação do comunicado no 2/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda. Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.